Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUADA. DANO MORAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Camila Amorim de Oliveira porque irresignado com a sentença (ID 73558782), prolatada pela MMa. Juíza de Direito Substituto da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 140, § 3o, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos. Condenou-o também ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir na insuficiência de provas capaz de justificar o decreto condenatório e, superado este ponto, no afastamento da reprimenda imposta à sentenciada, no que concerne ao valor da indenização referente ao dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 140, §3o, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, cometia o crime de injúria qualificada aquele que, com o ânimo de ofender a honra subjetiva de outrem, desferia-lhe insultos relacionados à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
4. A jurisprudência desta Corte é uníssona em refutar o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas e da vítima em sede judicial, sob o crivo do contraditório.
5 No caso em análise houve pedido expresso da reparação na denúncia, bem como restou comprovada a autoria e materialidade do delito em epígrafe imputado a ré. Inexistem parâmetros na fixação da indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e desprovido.